Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-22.2019.8.26.0561
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500078-22.2019.8.26.0561, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é recorrente
ADILSON PAULO DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
2
Recurso em sentido estrito no. 1500078-22.2019.8.26.0561
Recorrente: Adilson Paulo dos Santos
Recorrido: Ministério Público
Comarca: Ouroeste
Voto no. 35.547

1. Insurge-se o réu Adilson Paulo dos Santos contra a r. decisão1 prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. PAULO VICTOR ÁLVARES GONÇALVES, cujo relatório ora se
adota, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, em preliminar, a anulação da r. sentença por
inobservância ao disposto no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. No
mérito, postula a absolvição sumária do recorrente fundada no referido dispositivo da lei
processual penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.
Apresentadas as contrarrazões3, e exercido o juízo de sustentação4, sobreveio o r.
1 Fls. 225/233.
2 Fls. 247/261.
3 Fls. 266/272.
4 Fls. 292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
3
parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra. MÁRCIA DE
HOLANDA MONTENEGRO, voltado ao improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Improcede a arguição de nulidade.
A r. decisão recorrida afirmou, fundamentadamente, a presença dos requisitos
indispensáveis à submissão do caso penal a julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma
que, logicamente, arredou a possibilidade de absolvição sumária.
Com efeito, após a indicação de elementos comprobatórios da materialidade do
fato e exposição detalhada do coligido no inquérito policial e no sumário de culpa6,
assentou o r. decisum:

“Apesar da existência de versões conflitantes, existem testemunhas oculares que
reconheceram o réu, relatando ter sido ele o autor da facada, de modo que existem indícios
suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do réu. Importante frisar que na atual
fase processual não se pode apreciar as provas em toda sua extensão e amplitude, sob pena
de emitir um juízo de valoração de competência exclusiva do Conselho de Sentença”7.

Assim, descabia mesmo tratar especificamente da hipótese de absolvição sumária
prevista no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mais, a questão do quanto demonstrado pela prova refere-se ao mérito.
3. Convém lembrar, antes de examiná-lo, que o Júri popular, nos termos do artigo
5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, é o juiz natural nos crimes dolosos
contra a vida.
Bem por isso, apenas excepcionalmente, em caso de acusação infundada, é
5 Fls. 298/301.
6 Fls. 226/231.
7 Fls. 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
4
possível subtrair a causa de seu conhecimento.
Neste passo, a absolvição sumária única sentença de natureza absolutória que
pode ser proferida ao cabo do sumário de culpa depende de prova unívoca a lastreá-la.

De fato, o artigo 415 do Código de Processo Penal estabelece que o Magistrado,
motivadamente, absolverá o réu quando: “I provada a inexistência do fato; II provado
não ser ele autor ou partícipe do fato; III
o fato não constituir infração penal; IV

demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
Em contrapartida, para a pronúncia, coerentemente com o disposto na invocada
norma constitucional, o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal prevê que basta ao
Magistrado que se convença da existência do fato e de indícios suficientes de autoria ou
participação.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.
A acusação é de que no dia 19 de abril de 2019, por volta das 15h00, na Rua Cezina
de Jesus, altura do no. 1028, Centro, na cidade de Indiaporã, comarca de Ouroeste, o
recorrente Adilson Paulo dos Santos, imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca no abdome
de Valdemir Aparecido Bernardino, nele provocando os ferimentos que o levaram à
morte.
Nas palavras da denúncia, “(...) a vítima estava a passeio na casa de sua cunhada, ora
testemunha Sônia Aparecida, e, em dado momento, Sônia foi ofendida verbalmente por pessoas que
participavam de uma festa na casa vizinha, pelo fato de ter ela pedido ao proprietário daquela casa
que diminuísse o volume do som que havia no local e a incomodava. Ato contínuo, a vítima foi
avisada por terceiros de que pessoas estavam chutando seu carro que estava defronte à casa de
Sônia, tendo então a vítima retirado o veículo do local, contornando o quarteirão e estacionando-o
defronte à residência da genitora da testemunha Sônia, ali próximo, e quando descia do veículo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
5
surpreendida pelo denunciado, o qual momentos antes havia dito que: 'Eu vou dar um jeito em
vocês', e de posse de uma faca que pegou no seu veículo, desferiu um golpe na região do abdome da
vítima, do lado esquerdo, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa da morte da vítima. O
denunciado agiu por motivo fútil, já que totalmente desproporcional a causa e o seu trágico
desfecho, isto porque a vítima sequer havia tido contato com o denunciado ou se envolvido em
qualquer entrevero. O denunciado usou de recurso que dificultou a defesa da vítima,
surpreendendo-a desprevenida quando acabara de estacionar seu veículo”8.
A morte violenta do ofendido foi atestada por laudo de exame necroscópico9.
É de ver que apontou a perícia, em exame externo do corpo, “lesão perfuro cortante
em região paramediana esquerda de abdome de aproximadamente 4 centímetros de comprimento,
sendo esta lesão de entrada de instrumento perfuro-cortante; constatou-se durante exame
necroscópico que a lesão apresenta bordas evertidas e com prolongamento em sentido descendente
no abdome, dando a entender que houve giro do instrumento pérfuro-cortante”; outrossim, em
exame interno, indicou “lesão perfuro cortante de aproximadamente 4 centímetros de
comprimento em região anterior de rim esquerdo”; concluiu, enfim, que o óbito da vítima “foi
consequência de choque hipovolêmico devido a lesão perfuro cortante de rim esquerdo”.
Por outro lado, com relação à autoria, inquirida no sumário de culpa, a
testemunha Karen Milena Parise Bernardino, sobrinha da vítima, relatou que sua mãe foi
à casa de Lucas e pediu a ele que diminuísse o volume do som que dali se originava. A
esposa de Lucas ofendeu sua genitora, que retornou a casa onde morava. Em dado
momento, o recorrente e o filho dele chutaram o carro do ofendido. Diante disso, a vítima
assumiu a direção daquele veículo, deu uma volta no quarteirão e estacionou-o em outro
local. Assim que o ofendido saiu do carro, o recorrente o esfaqueou. Apanhou a faca, que
caiu ao solo após o golpe, e livrou-se dela, a fim de que o recorrente não tornasse a
agredir a vítima. O recorrente, ainda, lançou um banco na cabeça do ofendido. Instantes
8 Fls. 02/03.
9 Fls. 115/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
6
antes da facada, quando a vítima estava dentro do carro, o recorrente proferiu a seguinte
frase: “eu vou dar um jeito em vocês”10.
No mesmo sentido, o testemunho judicial de Sônia Aparecida Parise Bernardino,
cunhada do ofendido11.
A seu turno, também no judicium accusationis, a testemunha Diego Moreira
Dantas, policial militar, asseverou que, ao chegar ao local do fato, a vítima já havia sido
socorrida. Karen, sobrinha do ofendido, lhe disse que presenciou o delito e poderia
identificar seu autor. Rumaram, então, a casa onde se encontravam o recorrente e
parentes dele. Pediu que todos saíssem do imóvel. Karen, com segurança, apontou o
recorrente como o autor do crime12.
Nesse contexto, em que pese a existência de outra vertente probatória - aqui, por
desnecessário, em face do objeto do julgamento, não reproduzida força é convir que se
faz presente o substrato indispensável para a remessa do feito à apreciação do Conselho
de Sentença.
Inviável, por conseguinte, a absolvição sumária.
Anota-se que a valoração dos dados probatórios expostos como dignos ou
indignos de credibilidade é tarefa afeta ao corpo de jurados, que tomará contato com a
integralidade dos elementos de convicção coligidos e dirimirá as dúvidas que porventura
exsurjam.
De igual modo, não manifestamente improcedentes, as qualificadoras não podem
ser afastadas.
Sobreleva notar, à vista dos testemunhos destacados, que é plausível que o
10 Mídia digital.
11 Mídia digital.
12 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500078-22.2019.8.26.0561 -Voto no 37.547
7
homicídio tenha sido cometido em virtude de uma discussão entre vizinhos, de que o
ofendido não participou, por causa do pedido de um para que o outro diminuísse o
volume de um som; outrossim, os mesmos depoimentos denotam que a vítima pode ter
sido surpreendida por seu algoz.
Inalterável, portanto, a r. decisão de pronúncia.
4. Isto posto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador